Tribunal: TJBA
Processo: 0000652-69.2012.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000652-69.2012.8.05.0264

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi e outros

Advogado(s): JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO

APELADO: ANA SANTOS SIMOES LIMA e outros

Advogado(s):JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATRASO DE VENCIMENTOS. SERVIDORA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA OBRIGAÇÕES VINCENDAS. PARCELAS VENCIDAS DURANTE O PROCESSO. REGIME DE PRECATÓRIOS NA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando ao Prefeito Municipal o pagamento pontual dos vencimentos da impetrante, servidora pública efetiva, a partir do ajuizamento do mandado de segurança. A decisão impugnada deixou de acolher o pedido referente ao mês de julho/2012 por já quitado no curso do processo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível o mandado de segurança para compelir a administração pública ao pagamento regular de vencimentos futuros;

(
ii
) saber se é possível incluir, no dispositivo, a obrigação de pagar as parcelas vencidas no curso do processo, e se tais valores devem observar o regime de precatórios.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança não é instrumento adequado para cobrança de valores pretéritos, nos termos das Súmulas 269 e 271, do STF.

4. Contudo, é cabível para garantir o pagamento pontual dos vencimentos futuros, como obrigação de trato sucessivo, especialmente quando demonstrado o atraso anterior à impetração.

5. A sentença corretamente determinou o pagamento regular a partir da data da impetração, em conformidade com o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.

6. O pedido da impetrante no recurso adesivo, para que sejam incluídas expressamente as parcelas vencidas no curso do processo, deve ser acolhido, por segurança jurídica e para evitar futuras controvérsias.

7. Os valores vencidos no curso do processo, ainda que reconhecidos por sentença mandamental, devem ser executados conforme o regime de precatórios previsto no art. 100, da CF/1988.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação do Município de Gongogi não provido. Recurso adesivo de Ana Santos Simões Lima provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmulas 269 e 271.

STJ,
AgRg
no RMS 21823/RJ, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 15.09.2015.

STJ, RMS 33053/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 13.03.2018.
S
TJ, REsp 801192/RJ, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5ª Turma, j. 27.05.2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000652-69.2012.8.05.0264
, em que figuram como apelantes/apelados o
Município de Gongogi e outros
e como apelados/apelantes
ANA SANTOS SIMOES LIMA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos apelos interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao apelo interposto pelo Município réu e dar provimento ao recurso adesivo da parte autora
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator